Tribunal: TJSP
Processo: 1500275-62.2022.8.26.0531
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Imputabilidade penal – Práticas de ameaça em concurso material de crimes – Violência doméstica praticado por inimputável com capacidade de determinação totalmente prejudicada – Critério de fixação de prazo mínimo de tratamento ambulatorial imposta em medida de segurança – Inteligência do art. 97, § 1o, do CP
O prazo mínimo de duração de medida de segurança decorrente de inimputabilidade

Ementa:
Imputabilidade penal – Práticas de ameaça em concurso material de crimes – Violência doméstica praticado por inimputável com capacidade de determinação totalmente prejudicada – Critério de fixação de prazo mínimo de tratamento ambulatorial imposta em medida de segurança – Inteligência do art. 97, § 1o, do CP
O prazo mínimo de duração de medida de segurança decorrente de inimputabilidade penal deve ser fixado, nos termos do art. 97, § 1o, do CP, de um a três anos, consoante tanto o grau de perturbação mental do sujeito, como a gravidade do delito praticado, impedindo-se, assim, prejuízo à sociedade e ao acusado.